Tribunal: TJSP
Processo: 1005516-17.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de contradição e omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão e contradição não configuradas – Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005516-17.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que são embargantes E.J.
COMÉRCIO DE SAPATOS LTDA e ENIO SELEGAR (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado RAFARILLO INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005516-17.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 38916
2
VOTO 38916
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1005516-17.2019.8.26.0196/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTES
: E. J. COMÉRCIO DE SAPATOS LTDA E OUTRO
EMBARGADA
: RAFARILLO INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA
COMARCA
: FRANCA
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de contradição e omissão no v. aresto

Inadmissibilidade Omissão e contradição não configuradas
Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados

Atribuição de efeito infringente que só é admitido em
circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie
Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão (folhas 138/144), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora embargantes.
Sustentam os embargantes, nas razões dos embargos
declaratórios (folhas 01/04), que ao contrário do que constou na r. sentença, bem
como no v. acórdão, o cálculo apresentado pela embargada em folhas 75 não
possui índice de correção monetária, nem percentual dos juros utilizados ou as
datas de referência, em absoluta discordância das normas legais.
Aduzem que tais informações são primordiais para o sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005516-17.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 38916
3
de qualquer execução, conforme os artigos 524 e 513 do CPC e diante da
ausência de correta apresentação da planilha de cálculos, bem como da
demonstrada existência de divergência entre o valor original e o valor executado,
devem ser sanadas as contradições e omissões apontadas, inclusive para fins de
prequestionamento.
Por fim, requerem o prequestionamento de toda a matéria
debatida, em especial do artigo 476 do CC; artigo 585, inciso II, do CPC/1973; e
dos artigos 524 e 513 do CPC/2015, conforme precedente jurisprudencial
colacionado.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(folhas 06/07).
A embargada apresentou manifestação em folhas 09/11.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de folhas 12.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de folhas
138/144, se manifestou a respeito de toda a matéria abordada no recurso,
examinando objetivamente os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, consignou expressamente a Turma Julgadora em folhas
142:
“Dessa forma, conforme bem decidiu a r. sentença, é
absolutamente inaplicável o disposto no artigo 476 do Código Civil, já que a
expedição das cartas de anuência, para baixa dos protestos das notas fiscais
confessadamente inadimplidas pelos apelantes, não constituiu condição para o
pagamento dos valores devidos, relativos ao inadimplemento de serviços já
prestados pela apelada.
Não obstante, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, não restou evidenciado o apontado excesso de execução, eis que
além de restar expressamente pactuados os encargos moratórios incidentes
sobre o débito, no demonstrativo em folhas 72 foram regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005516-17.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 38916
4
informados os índices de atualização monetária utilizados, oriundos da
Tabela Prática desta Egrégia Corte, bem como as taxas de juros aplicadas e
a incidência da multa moratória, expressamente pactuada, inexistindo qualquer
irregularidade, tampouco o alegado excesso de execução.
Ademais, considerando que se trata de execução de título
extrajudicial e não de cumprimento de sentença, é inaplicável o disposto nos
artigos 513 e 524, ambos do CPC.
Sendo assim, estando a execução regularmente instruída, na
forma do artigo 798 do CPC, e inexistindo o alegado excesso de execução, é de
rigor a rejeição dos presentes embargos, tal como constou da r. sentença
recorrida.”
Portanto, é evidente que o v. aresto (folhas 138/144) analisou
todos os documentos e provas colacionados aos autos, se manifestando
expressamente sobre os dispositivos apontados pelos embargantes, sendo que a
simples adoção de entendimento diverso do apresentado pela parte, não
configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Editora
RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não
tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...). Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94
1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005516-17.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 38916
5
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p.
2.745)”.
Na verdade, os embargantes não se conformam com a decisão
da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses e argumentam no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que
é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), considera-se prequestionada toda a matéria inserta no
recurso, não se aplicando aos embargantes, por ora, a multa prevista no § 2o do
artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator